Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PROIBIÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É vedado ao condomínio obstar a realização de reforma em imóvel que possui débitos condominiais.
2. A controvérsia perpassa sobre o direito previsto no art. 1.228 do Código Civil, pois os possuidores foram cerceados de usufruir do imóvel da maneira que desejam.
3. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação do réu prejudicada.